Tribunal: TJPA
Processo: 0810674-66.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810674-66.2021.8.14.0401

APELANTE: CARLOS VITOR RAMOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0810674-66.2021.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL/PA.

APELANTE
: CARLOS VITOR RAMOS DA SILVA (PATROCINADO PELO ADV. VINICIUS SOUSA HESKETH NETO, OAB/PA Nº 32.202).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA BASILAR. CONSTATAÇÃO DE IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
A QUO
ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. PENA-BASE REFORMADA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE ENTRE AS CALIBRAGENS DE PENA. PENA FINAL REDIMENSIONADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0810674-66.2021.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL/PA.

APELANTE
: CARLOS VITOR RAMOS DA SILVA (PATROCINADO PELO ADV. VINICIUS SOUSA HESKETH NETO, OAB/PA Nº 32.202).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Carlos Vitor Ramos da Silva
, inconformado com a r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA (
Num. 11577618 - Págs. 1 a 5)
, que o condenou pela prática do crime previsto
no artigo art. 121 c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB, em relação à vítima Sebastião de Nazaré Ferreira, estando ele, entretanto isento de pena, de acordo com o art. 45 da Lei 11.343/06; e pelas práticas dos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso I, IV e VII c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB, em relação à vítima Júlio Nunes Gonçalves, no art.121, §§1º e 2º, inciso IV e VII c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB, em relação à vítima Claudionor Pereira Vieira, e no art. 288-A do CPB, na forma do art. 69, CPB,
à sanção total de 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Nas razões recursais (
Num. 13966691 – Págs. 1 a 4
), a defesa pediu a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no sentido de submeter o recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando, em suma, ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pediu a redução de sua pena-base ao mínimo legal.

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 13966696 - Págs. 1 a 4
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 14640191 - Págs. 1 a 6
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

Relativo ao argumento em torno do conjunto probatório, de que o decidido pelo Júri contrariou manifestamente as provas colhidas nos autos, tenho por rechaçá-lo.

Como cediço, a decisão prolatada pelo Júri é soberana, todavia, não é absoluta, sendo excepcionalmente anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, o que torno a repisar, não é o caso.

A materialidade é insofismável por meio de todos os documentos acostados aos autos policiais e judicial, sobretudo pelo Relatório de Análise de Extração de Aparelho Celular nº 002/2021 (Num. 11577462 - Págs. 1 a 23, Num. 11577463 - Págs. 1 a 19 e Num. 11577464 - Págs. 1 a 17) e Laudos e Prontuário Médicos realizados nas vítimas Claudionor Pereira Vieira (Num. 11577477 - Pág. 1, Num. 11577478 - Pág. 1 e Num. 11577479 - Págs. 1 a 4) e Júlio Nunes Gonçalves (Num. 11577480 - Pág. 1 e Num. 11577481 - Págs. 1 e 2).

A autoria, de seu modo, também restou comprovada nos autos por meio dos relatos colhidos no curso judicial (Num. 11577440 - Pág. 1), sobretudo das vítimas Sebastião de Nazaré Ferreira, Júlio Nunes Gonçalves, Claudionor Pereira Vieira, e de Benedita do Socorro Nunes Gonçalves, Rosivan Diego Carvalho dos Santos, Maurílio Furtado dos Santos e José Eduardo Rollo da Silva

Apurou-se, pelos depoimentos prestados, sobretudo das vítimas sobreviventes, resumidamente, que o recorrente, integrante da organização criminosa Comando Vermelho – CV, foi incumbido de ceifar a vida de Sebastião de Nazaré Ferreira, agente prisional do Estado do Pará, sendo que, no ato do crime, também atingiu dois vizinhos de Sebastião de Nazaré Ferreira, Júlio Nunes Gonçalves e Claudionor Pereira Vieira, não logrando êxito em consumar nenhum homicídio, uma vez que Sebastião de Nazaré Ferreira sacou sua pistola e revidou o intento criminoso.

Como se vê, o conjunto probatório, harmônico e coerente, robusto e coeso, e dá conta de que a condenação do recorrente, advinda do Conselho de Sentença, este soberano em seu veredicto, está amparada nas provas coligidas nos fólios, ausente, portanto, de qualquer motivo para sua desconstituição.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Destarte, verifico que a decisão proferida pelo Júri não se encontra “
manifestamente”
contrária às provas, nem destoa inquestionavelmente de todo o acervo probatório, pelo que afasto por completo o pleito de submissão a novo Júri em questão, devendo permanecer condenado
CARLOS VITOR RAMOS DA SILVA
consoante decidido em julgamento popular
.

03 – DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, a defesa pede a reforma da calibragem de pena efetivada em primeiro grau, o que passarei a examinar.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 11577618 - Págs. 1 a 3
):

“Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

Em relação ao crime de tentativa de homicídio qualificado praticado contra à vítima JÚLIO NUNES GONÇALVES

Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato.

8. A reprovabilidade da conduta é severa, vez que o crime foi premeditado por ordens oriundas de organização paramilitar/milícia particular para abater agentes de segurança do Estado, tendo o réu aguardado o momento em que a vítima estivesse vulnerável, nas adjacências de sua residência, enquanto conversava com seus vizinhos e ao avistá-la, imediatamente, efetuou disparos de arma de fogo. Culpabilidade elevada, portanto. O réu é tecnicamente primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Deixo de levar em conta o motivo torpe, pois utilizado para qualificar o delito. As circunstâncias do crime são graves eis que praticou o crime contra agente de segurança pública e utilizando de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima ao efetuar os disparos de arma de fogo. Quanto às consequências, são inerentes ao tipo. A vítima em nada contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 18 (dezoito) anos e 09 (meses) meses de reclusão.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

9. Presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I do CPB (ser o agente menor de 21 anos na data do fato) pelo que reduzo apena em 09 (nove) meses e ante a ausência de outras circunstâncias agravantes e atenuantes, concretizo a pena em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

10. Presente a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II do CPB pelo que diminuo a pena em 1/3 (um terço) e não havendo outras causas de aumento ou diminuição da pena, concretizo a pena final em 12 (doze) anos de reclusão.

Em relação ao crime de tentativa de homicídio qualificado praticado contra à vítima CLAUDIONOR PEREIRA VIEIRA

Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato.

11. A reprovabilidade da conduta é severa, vez que o crime foi premeditado por ordens oriundas de organização paramilitar/milícia particular para abater agentes de segurança do Estado, tendo o réu aguardado o momento em que a vítima estivesse vulnerável, nas adjacências de sua residência, enquanto conversava com seus vizinhos e ao avistá-la, imediatamente, efetuou disparos de arma de fogo. Culpabilidade elevada, portanto. O réu é tecnicamente primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Não há elementos sobre os motivos, devendo-se registrar que o Conselho afastou a qualificadora do motivo, ao admitir o privilégio. As circunstâncias do crime são graves eis que praticou o crime utilizando de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima ao efetuar os disparos de arma de fogo. Quanto às consequências, são inerentes ao tipo. A vítima em nada contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Agravantes e atenuantes

(art. 68 do CP – segunda fase)

12. Presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I do CPB (ser o agente menor de 21 anos na data do fato) pelo que reduzo apena em 09 (nove) meses e ante a ausência de outras circunstâncias agravantes e atenuantes, concretizo a pena em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

13. Presente a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II do CPB pelo que diminuo a pena em 1/3 (um terço) passando a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

14. Presente também a causa de redução prevista no art. 121, §1º, do CP, pelo que reduzo a pena em um sexto, passando a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a qual torno definitiva por não haver outra casas de aumento ou diminuição.

Em relação ao crime conexo de constituição de milícia privada

Cabe ao acusado a pena de 04 a 08 anos de reclusão, em abstrato.

15. A reprovabilidade da conduta é severa, vez que o crime foi premeditado por ordens oriundas de organização paramilitar/milícia particular para abater agentes de segurança do Estado. Culpabilidade elevada, portanto. O réu é tecnicamente primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Não há elementos sobre os motivos do crime, além daqueles ínsitos ao tipo. As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo. Fixo a pena base, para o crime de constituição de milícia privada, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

16. Presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I do CPB (ser o agente menor de 21 anos na data do fato). Entretanto, pela incidência da Súmula 231 do STJ ("a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"), mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, por já ser a pena mínima do tipo penal. Não há outras atenuantes ou agravantes a serem aplicadas.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

17. Ausentes causas de aumento e diminuição da pena, concretizo a pena final em 04 (quatro) anos de reclusão.

Do concurso material – art. 69 do CPB

18. Verificando a presença de concurso material (desígnios autônomos) previsto no artigo 69 do Código Penal Brasileiro, efetuo a soma das penas e, doravante, CONDENO o réu CARLOS VITOR RAMOS SILVA a pena de 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP)

19. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o disposto no §3º do art. 33 do Código Penal.

Substituição de pena (art. 59, inc. IV do CP)

20. O réu não faz jus à substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44, inc. III do CP, já que as circunstâncias judiciais do réu não lhe são favoráveis.

Suspensão de pena (art. 77 do CP)

21. Da mesma forma, entendo não cabível a suspensão condicional da pena, por força do que dispõe o art. 77, inc. II do CP.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase de cada dosimetria
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentro de sua discricionariedade vinculada, assim valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB:

- Dosimetria do crime de homicídio qualificado tentado praticado contra Júlio Nunes Gonçalves: 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, de forma bem fundamentada, com dados concretos e externos ao tipo penal incriminador, exasperando-se a pena-base ao patamar de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão;

- Dosimetria do crime de homicídio qualificado tentado praticado contra Claudionor Pereira Vieira: 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, de forma bem fundamentada, com dados concretos e externos ao tipo penal incriminador, exasperando-se a pena-base ao patamar de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão;

- Dosimetria do crime conexo de constituição de milícia privada: embora haja 1 (uma) circunstância judicial negativa, qual seja, a culpabilidade, de forma bem fundamentada, com dados concretos e externos ao tipo penal incriminador, fixou-se a pena-base no patamar mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão.

Nas dosimetrias dos crimes de homicídios qualificados tentados, não houve distinção nas fundamentações entre as duas, contudo, na calibragem da pena do crime cometido contra Júlio Nunes Gonçalves a pena-base foi mais exasperada, sem haver indicação da razão para tanto.

Por isso, em atenção ao princípio da proporcionalidade, reduzo a pena-base do crime de homicídio qualificado tentado praticado contra Júlio Nunes Gonçalves para que guarde harmonia e paralelismo com a dosimetria do crime de homicídio qualificado tentado praticado contra Claudionor Pereira Vieira, eis que perpetrados no mesmo contexto fático e sem particularidades entre si.

Deste modo, ambas as penas-base dos crimes de homicídio qualificado tentado ficam em
16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Respeitado está o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data
maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Nas segundas fases
, foi aplicada a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CPB), o que tenho por manter, contudo, na fração paradigma de 1/6 (um sexto) conforme orientação dos Tribunais Superiores. Eis as penas-intermediárias:

- Dosimetria do crime de homicídio qualificado tentado praticado contra Júlio Nunes Gonçalves: 13 (treze) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão;

- Dosimetria do crime de homicídio qualificado tentado praticado contra Claudionor Pereira Vieira: 13 (treze) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão;

- Dosimetria do crime conexo de constituição de milícia privada: 4 (quatro) anos de reclusão, em atenção à Súmula nº 231 do STJ.

Nas terceiras fases
, este foi o cenário:

- Dosimetria do crime de homicídio qualificado tentado praticado contra Júlio Nunes Gonçalves: foi aplicada a minorante referente à tentativa (art. 14, II, CPB) na fração de 1/3 (um terço), ficando a pena final em 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão;

- Dosimetria do crime de homicídio qualificado tentado praticado contra Claudionor Pereira Vieira: foi aplicada a minorante referente à tentativa (art. 14, II, CPB) na fração de 1/3 (um terço), ficando a pena em 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão. Após, foi aplicada o privilégio contido no art. 121, §1º, CPB, ficando a pena final em 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.

- Dosimetria do crime conexo de constituição de milícia privada: pena final de 4 (quatro) anos de reclusão.

Efetuo o cúmulo final das reprimendas, encontrando a sanção final e concreta, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, de
20 (vinte) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB.

Seguem inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

04 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe dou parcial provimento, redimensionando a pena final do recorrente para
20 (vinte) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB
.

É o voto.

Belém, 06/11/2024